Tribunal: CARF
Processo: 10980.720842/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações de defesa não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720842/2010-29
ACÓRDÃO
2001-007.628 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARIA GONCALVES JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação
judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações de defesa não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.628 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720842/2010-29
2
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/52):
Por meio do Notificação de Lançamento de fls. 30/36, exige-se do contribuinte R$
3.579,23 de imposto suplementar, R$ 2.384,42 de multa de ofício de 75%, juros
de mora sobre o imposto suplementar, R$ 6.653,80 de imposto de renda, sob o
código 0211, R$ 1.330,76 de multa de mora de 20% e juros de mora sobre o
imposto devido.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 31/34,
refere-se à constatação de: a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 6.781,06, já descontado
o IRRF, de R$ 1.362,22; b) omissão de rendimentos do trabalho com/sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 19.453,90, recebido do Sindicato dos Arrumadores
de Paranaguá; e c) compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 9.776,33,
conforme informado em DIRF pela PFT - Paranaguá Terminais de Produtos
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.628 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720842/2010-29
3
Florestais Ltda., na base de cálculo relativa ao exercício de 2007, ano-calendário
de 2006.
Cientificado do lançamento em 19/02/2010 (fl.37), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 18/03/2010, a impugnação de fls.02/10, instruída com os
documentos de fls. 11/23, onde alega em síntese o disposto a seguir.
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista (R$ 6.781,06), o impugnante informa que atuou como advogado nos
autos da RT 730/1998 e firmou com a empresa Rocha Top Terminais e Operadores
Portuários Ltda. acordo no qual a empresa pagaria os valores devidos em 24
parcelas, sendo que as parcelas de fevereiro/2004 a março/2005 seriam pagas ao
autor e as demais, de abril/2005 a janeiro/2006, seriam pagas ao impugnante.
Um dos pagamentos, o último, foi realizado em janeiro de 2006 e, devido ao
tempo transcorrido entre o pagamento e a declaração de ajuste do exercício de
2007, acabou não relacionando esta renda entre as auferidas no ano base 2006.
Tal situação foi informada quando do comparecimento à Receita Federal por
conta da Notificação Fiscal n° 2007.609296430521066. “Inobstante o não
lançamento do valor percebido, claro está que houve o recolhimento do valor
correspondente ao imposto devido, naquela ocasião retido na fonte no valor de R$
1.362,22.” Assim, considerando que houve o recolhimento do imposto
correspondente ao valor pago, requer a insubsistência do lançamento.
Da omissão de rendimentos do trabalho com/sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 19.453,90, apresenta, em anexo, documento do Sindicato dos
Arrumadores de Paranaguá, que declara expressamente que errou ao emitir a
DIRF que informava o pagamento ao impugnante, no ano de 2006, esclarecendo
que não houve nenhum pagamento e que providenciará a retificação. Requer a
insubsistência do lançamento.
Da compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 9.776,33, esclarece que os
valores informados em sua declaração de ajuste decorrem de acordos judiciais
firmado entre as partes em ações trabalhistas (n° 94/2004 e n° 152/2001). Ficou
estabelecido que a empresa PFT pagaria os autores em parcelas, e que algumas
delas seriam repassadas diretamente ao advogado dos autores, ora impugnante,
mediante depósitos em conta corrente determinada.
Os acordos, devidamente homologados por decisão judicial, previam, ainda, que
os valores pagos seriam líquidos e que os encargos fiscais e previdenciários
seriam de responsabilidade da ré, a empresa PFT.
O impugnante procurou a PFT para saber quanto de imposto de renda havia sido
retido na fonte, mas não obteve documento a respeito. Assim, informou em sua
declaração de ajuste do exercício de 2007, o valor de IRRF que acreditou ter sido
retido pela empresa.
O impugnante considera equivocado o entendimento da autoridade fiscal de que
houve apenas a facilitação do repasse das verbas, pois, em vez de o pagamento
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.628 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720842/2010-29
4
ter sido feito integralmente ao autor, para depois este pagar honorários a seu
advogado, o depósito ocorreu diretamente do réu para o advogado. A auditoria
erroneamente concluiu que “os valores (líquidos) resultantes de ambos os acordos
tem como beneficiários os autores dos processos, assim como os IRRF
retidos/recolhidos”, o que resultou na notificação de lançamento.
Se houve ou não uma facilitação dos pagamentos, o fato é que tanto o autor
como seu advogado receberam os valores líquidos de impostos, pois, era
obrigação da fonte pagadora (ré) providenciar o seu recolhimento, conforme
determinado nos acordos homologados judicialmente. É inaceitável que seja
desconsiderado o que foi decidido e que se impute ao impugnante uma obrigação
que judicialmente não lhe foi imposta. Cita jurisprudência judicial para embasar
seus argumentos.
Por fim, requer, caso se entenda que a obrigação do pagamento do imposto não é
da fonte pagadora, a PFT, seja declarada a insubsistência do lançamento para
adequá-lo aos termos do preceito do art. 7o da Lei no 154/1947, determinando
que o cálculo do imposto observe a redistribuição proporcional dos rendimentos
pelos exercícios financeiro em que o serviço foi realizado (1998 a 2006), conforme
entendimento esposado no julgamento do AgRg no Recurso Especial n° 1.055.182
- RJ (2008/0097852-3), em parte reproduzido na impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com ou sem vínculo empregatício,
não incluídos na declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física,
servem de base para o lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA.
Cancela-se a omissão autuada quando o sujeito passivo comprova o não
recebimento dos rendimentos objeto do lançamento.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Mantém-se a glosa do IRRF compensado na declaração de ajuste anual, quando
inexistem provas da sua retenção.
Cientificado da decisão, em 09/07/2013 (fls. 57), o contribuinte, em 06/08/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 59/69), insurgindo parcialmente contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, alegando,
em brevíssima síntese, que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda
retido na fonte coube à reclamada, por força do acordo homologado nos autos dos processos
judiciais trabalhistas, calhando assim na insubsistência do lançamento no particular. Alega ainda
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.628 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720842/2010-29
5
que deverá ser aplicado no presente feito a tributação pelo regime de competência, ou seja,
incidindo o imposto de forma mensal pelo tempo de duração das ações trabalhistas originárias,
sendo certo que ao incidir a tributação pelo montante global recebido (regime de caixa), vulnerou
os princípios constitucionais da capacidade contributiva, da isonomia tributária e o conceito legal
de renda. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial e administrativa para justificar as
pretensões recursais. Requer, ao final, pela aplicação do regime de competência, incidindo o
tributo sob a alíquota aplicado no mês competente, ou caso assim não entenda, diante da
ausência de recolhimento do IRRF pela pessoa jurídica responsável, seja afastado o débito fiscal
reclamado, por não ser cabível o lançamento de sobre valores não recebidos pelo contribuinte.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70/105.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 117), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
decorrente de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 9.776,33, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida dedução
declarada na DAA/2007.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 48/52) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 12/19), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
dedução pleiteada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.628 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720842/2010-29
6
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários para efeito
de confirmar as informações declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual tributária,
compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de
irregularidades suscitada. Conclui-se, portanto, que a comprovação dedução realizada, quando
exigida e não apresentada, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, sendo certo que não restou demonstrada a retenção/recolhimento do
imposto retido sobre os valores recebidos no ano-calendário de 2006, impossibilitando assim o
respectivo aproveitamento do IRRF no ajuste anual, levando-se em conta, diga-se de passagem,
que em relação a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente da fonte pagadora PFT
Paranaguá Terminais de Produtos Florestais Ltda., não houve insurgência recursal, tornando-se
definitiva a autuação no particular, calhando inclusive na quitação da parte incontroversa (fls.
71/72 e 114/116) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 51), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):
Não restou comprovada a retenção na fonte do IR de R$ 9.776,33. Os argumentos
de que a fonte pagadora, ré em ação trabalhista judicial, se encarregaria de
recolher os tributos devidos não procede. A obrigação determinada
judicialmente refere-se às verbas devidas à parte autora, representada por seu
advogado, ora impugnante. Os valores recebidos a título de honorários
advocatícios se enquadram no conceito de rendimento acima explicitado e são
sujeitos ao ajuste anual. Houve, para o caso em tela, conforme consta na
descrição dos fatos da notificação de lançamento, apenas a facilitação do
pagamento pelos serviços prestados pelo advogado, e estes valores devem
constar na declaração de ajuste do autuado como rendimentos tributáveis.
Por esse motivo, não se pode acatar a solicitação do impugnante para que o
cálculo do imposto sobre a verba recebida a título de honorários advocatícios
observe a redistribuição proporcional dos rendimentos pelos exercícios
financeiros em que o serviço foi realizado. A sua tributação deve se dar no mês da
percepção dos rendimentos, pelo regime de caixa, não admitindo a utilização do
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.628 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720842/2010-29
7
regime de competência pretendido pelo impugnante. Portanto, deve ser mantida
a infração, nos termos da notificação do lançamento.
Portanto, à míngua de comprovação efetiva e restando constatado que a fonte
pagadora PFT Paranaguá Terminais de Produtos Florestais Ltda. não promoveu a retenção do
imposto devido sobre os rendimentos pagos nas demandas judiciais, correto é o lançamento fiscal,
uma vez que encerrado o ano-calendário em que ocorreu o pagamento e findo o prazo para
entrega da declaração de ajuste pelo contribuinte, deverá ser afastado o cumprimento da
obrigação pela fonte pagadora, com sua respectiva conversão ao sujeito passivo titular dos
rendimentos, ao teor do Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002, cabendo assim ao
Recorrente, arcar com o recolhimento do imposto não retido, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário remanescente em litígio.
No que se refere as supostas violações a princípios constitucionais como aventado,
nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, segundo o art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.628 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720842/2010-29
8
Wilderson Botto

Fl. 125
DF CARF MF
Original